Tribunal: TJMT
Processo: 0020426-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020426-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[A. L. DE MIRANDA - ME - CNPJ: 14.739.253/0001-96 (EMBARGANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), BISNEA CRISTINA SILVA - CPF: 014.749.621-73 (ADVOGADO), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), F.Z IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.112.054/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – ARTIGO 85 §11º DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por A. L. DE MIRANDA – ME, em face do v. acórdão de (id.91003453), que nos autos do recurso de apelação nº. 0020426.68.2016.811.0041, desproveu o recurso nos termos do voto do relator.

Assevera o causídico embargante, que o aresto padece do vício de omissão, pois olvidou-se da majoração da verba honorária, a teor do que determina o art. 85, § 11, CPC/2015.

Requer o Embargantes a recepção dos presentes embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada, fixando honorários recursais nos termos previstos no art. 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões. (id. 92989953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por A. L. DE MIRANDA – ME, em face do v. acórdão de (id.91003453), que nos autos do recurso de apelação nº. 0020426.68.2016.811.0041, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, sendo proferida a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PARTE REVÉL AOS AUTOS - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova do negócio mercantil que justifique a emissão da duplicata, torna-se incontroversa a inexistência do débito e a irregularidade do protesto realizado. Compete ao banco protestante da duplicata fazer a prova da relação de sua emissão, pois exigir da devedora essa prova, é exigir dele a demonstração de uma prova negativa, algo injurídico.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão o embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11º., do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nesse viés, destaco que a r. sentença estipulou condenação ao autor/apelante, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Desse modo, como o Apelante não logrou êxito em suas alegações, e inclusive não teve o recurso provido, ainda assim foi ele contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2º, ambos do artigo 85 do NCPC.

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021